Tribunal: TJSP
Processo: 2070234-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rejeição da impugnação em primeiro grau – recurso dos executados.

INÉPCIA DA INICIAL – inocorrência – exordial que cumpre os requisitos formais mínimos, previstos nos artigos 319 e 524 do CPC, com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito – inicial apta – despacho mantido - recurso não provido.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rejeição da impugnação em primeiro grau – recurso dos executados.

INÉPCIA DA INICIAL – inocorrência – exordial que cumpre os requisitos formais mínimos, previstos nos artigos 319 e 524 do CPC, com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito – inicial apta – despacho mantido - recurso não provido.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal – elaboração de planilha de cálculo em estrita consonância com o acordo homologado – despacho mantido - recurso não provido.

MERITO – homologação de acordo que foi descumprido pelos agravantes e devedores - alegação de inexigibilidade da obrigação – inocorrência – devedores que anuíram, de livre e espontânea vontade, às cláusulas insertas em acordo homologado judicialmente - licitude na cobrança de valores reconhecidos judicialmente pelo banco exequente – credor que não pode ser obrigado a aceitar quaisquer sortes de propostas de renegociação das dívidas e nem de conceder o efeito liberatório – inadimplência confessa – descabimento da adoção da teoria exceção da ruína – acordo que foi firmado mais de um ano e meio após a eclosão da crise sanitária – ausência de fato superveniente e nem surpreendente – ademais, a referida teoria somente é aplicada em casos de prevenção e tratamento de superendividamento, o que não é o caso dos autos – inocorrência de onerosidade excessiva do cumprimento de obrigações do executado – precedentes - despacho mantido – recurso não provido.